Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. AGRESSÃO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, máxime quando em cotejo com outros elementos de prova.
2. A ausência de oitiva da vítima em Juízo não impede a condenação do réu quando outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento de policial condutor do flagrante, corroboram a fala da vítima na delegacia e confirmam a ocorrência da lesão corporal sofrida.
3. Inexistindo maiores informações nos autos acerca da situação financeira do réu, impõe-se a redução do valor da indenização mínima a título de danos morais
4. Recurso parcialmente provido.